Tribunal: STF
Processo: Rcl 75786
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. PRECEDENTE JUDICIAL INVOCADO (ARE 679.644). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO APONTADA COMO DESCUMPRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a reclamação é cabível contra ato administrativo apenas quando há violação a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no presente caso.



    2. A agravante não demonstrou que os autos de infração questionados contrariaram de forma direta e específica a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no ARE nº 679.644, não se verificando a aderência estrita exigida para caracterização de descumprimento de decisão judicial.



    3. A simples identidade de matéria entre o precedente judicial e o ato administrativo impugnado não é suficiente para caracterizar o descumprimento, sendo necessária a comprovação de identidade fática e jurídica da relação analisada.



    4. Reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.